Tribunal: TJMT
Processo: 1005446-76.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Exclusão de corresponsável. Honorários advocatícios. Fixação por equidade. Aplicação do art. 85, § 8º, do CPC. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005446-76.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS PEDRO DE ALMEIDA - CPF: 621.200.181-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (AGRAVANTE), PORTO SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 11.689.292/0002-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de
pré
-executividade. Exclusão de corresponsável. Honorários advocatícios. Fixação por equidade. Aplicação do art. 85, § 8º, do
CPC
. Recurso não provido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao acolher exceção de
pré
-executividade, reconheceu a ilegitimidade passiva do agravante e determinou sua exclusão do polo passivo
de Execução Fiscal
, cujo valor total é de
R$
3.788.087,16
, fixando honorários advocatícios em R$
8
.000,00, com base no art. 85, § 8º, do CPC.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão de corresponsável do polo passivo da execução fiscal gera proveito econômico mensurável para fins de fixação de honorários advocatícios; (
ii
) estabelecer se, na hipótese, os honorários devem ser fixados por equidade, nos termos do art.
85, § 8º, do CPC, ou segundo os percentuais previstos no § 3º do mesmo artigo.

III.
Razões de decidir

3. A fixação dos honorários por equidade, prevista no art. 85, § 8º, do CPC, constitui exceção aplicável quando o proveito econômico é inestimável, irrisório ou quando o valor da causa não reflete o benefício obtido.

4. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o
EREsp
1.880.560/RN e posteriormente consolidar o entendimento no Tema 1.265 (
REsp
2.097.166/PR e
REsp
2.109.815/MG), firmou tese segundo a qual, nas hipóteses de acolhimento de exceção de
pré
-executividade para exclusão de corresponsável sem impugnação ao crédito tributário, os honorários devem ser fixados por equidade, diante da ausência de proveito econômico mensurável.

5. A exclusão do agravante decorre de mero reconhecimento judicial de sua ilegitimidade passiva, não implicando redução, extinção ou quitação do débito fiscal, que permanece íntegro e exigível dos demais devedores.

6. A aplicação dos percentuais do art. 85, § 3º,
III
, do CPC, sobre o valor total da execução (superior a
3
milhões), levaria à fixação de honorários manifestamente desproporcionais ao trabalho efetivamente desenvolvido, caracterizando enriquecimento sem causa.

7. O § 8º-A do art. 85 não se aplica à hipótese, pois pressupõe a existência de base de cálculo mensurável, o que inexiste quando o proveito econômico é inestimável.

8
. O valor fixado pelo juízo de origem (R$
8
.000,00) observa os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, considerando a simplicidade da matéria, a ausência de dilação probatória, o tempo de tramitação e o trabalho desenvolvido, mostrando-se razoável e proporcional.

9
. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência vinculante do STJ e com o entendimento consolidado no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

IV.
Dispositivo

10
. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º, IV, e 8º; CTN, art. 135, III.

Jurisprudência relevante citada
:

– STJ,
EREsp
1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 24.04.2024,
DJe
06.06.2024.

– STJ, Tema 1.265,
REsp
2.097.166/PR e
REsp
2.109.815/MG, Primeira Seção, j.
nov
/2024.

– TJMT, N.U 1009039-84.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.12.2024.

– TJMT, N.U 1017036-21.2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Execução Fiscal nº 1001367-34.2020.8.11.0010, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, visando à cobrança de crédito de ICMS, no valor atribuído à causa de R$ 3.788.087,16. (Id 220411993)

A decisão agravada acolheu exceção de
pré
-executividade oposta, reconheceu a ilegitimidade passiva
do excipiente
e determinou sua exclusão do polo passivo, com levantamento de eventuais constrições; ao final, condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade no valor de R$ 8.000,00, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC. (Id
345321858
)

Na fundamentação, o juízo registrou que a exceção de
pré
-executividade admite análise de matéria de ordem pública sem dilação probatória, citando a Súmula 393 do STJ; consignou que a inclusão do excipiente como corresponsável na CDA ocorreu de forma genérica, sem individualização de conduta, com base exclusiva no art. 18-C, parágrafo único, da Lei Estadual nº 7.098/1998, apontado como declarado inconstitucional pelo STF na ADI 4.845/MT; destacou, ainda, a ausência de elementos que enquadrassem o caso nas hipóteses dos
arts
. 124, 134 e 135 do CTN. (Id 220411993)

Nas razões recursais, os agravantes delimitam que o recurso visa exclusivamente à majoração da verba honorária, sustentando ser possível mensurar o proveito econômico da exceção (exclusão do
coexecutado
), defendendo a incidência dos percentuais do art. 85, § 3º, III, do CPC, além do art. 85, § 8º-A, do CPC, por reputarem irrisório o montante de R$ 8.000,00 diante do valor executado. Ao final, requerem o provimento do agravo para revisão e majoração dos honorários.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso
requer o não
provimento do agravo, defendendo a manutenção dos honorários por equidade com base no art. 85, § 8º, do CPC e na tese do Tema 1.265 do STJ (fixação equitativa quando a exceção resulta apenas na exclusão do excipiente do polo passivo, por ausência de proveito econômico estimável).

Sustenta, ainda, que a tabela da OAB tem caráter orientador, e que o valor fixado remunera adequadamente a atuação no incidente. Subsidiariamente, caso se entenda pela fixação por proveito econômico, requer que a base observe proporcionalidade em razão do número de executados e, ainda, a redução pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC, sob alegação de reconhecimento/cumprimento pelo ente público antes do julgamento da exceção. (Id 349006382)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente agravo de instrumento foi
interposto contra decisão que, ao acolher exceção de
pré
-executividade, reconheceu a ilegitimidade passiva do agravante, determinou sua exclusão do polo passivo da Execução Fiscal nº
1001367-34.2020.8.11.0010

(valor de R$
R$ 3.788.087,16
) e fixou
honorários advocatícios em R$ 8
.000,00, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC.

O agravante sustenta que o proveito econômico obtido é mensurável e corresponde ao valor total da execução, razão pela qual os honorários deveriam ser fixados
conforme
art. 85, § 3º, I
II e
art. 85, § 8º-A,
ambos
do CPC
.

O Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 85, § 3º, que nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios serão fixados mediante aplicação de percentuais escalonados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, variando de 10% a 20% (até 200 salários-mínimos), 8% a 10% (de 200 a 2.000 salários-mínimos), 5% a 8% (de 2.000 a 20.000 salários-mínimos), 3% a 5% (de 20.000 a 100.000 salários-mínimos) e 1% a 3% (acima de 100.000 salários-mínimos).

Por sua vez, o § 8º do mesmo artigo excepciona essa sistemática percentual, estabelecendo que "
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
".

A interpretação sistemática desses dispositivos revela que a fixação equitativa constitui exceção à regra geral dos percentuais, aplicável
apenas quando o proveito econômico não puder ser adequadamente mensurado ou quando sua quantificação não refletir adequadamente o benefício obtido pela parte vencedora.

É bem verdade que
o
STJ, ao julgar o Tema 1.076, definiu que a fixação de honorários pela via equitativa só é possível quando o valor econômico envolvido é inestimável, irrisório ou muito baixo. Nos demais casos, especialmente quando há condenação, proveito econômico elevado ou causa de valor significativo, é obrigatória a aplicação dos percentuais previstos no art. 85 do CPC, variando conforme haja ou não participação da Fazenda Pública na demanda.

Ocorre que, em julgamento posterior, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Embargos de Divergência no
REsp
1.880.560/RN (Rel. Min. Francisco Falcão, j. 24/04/2024,
DJe
06/06/2024), estabeleceu distinção fundamental para as hipóteses de
exclusão de corresponsável do polo passivo de execução fiscal
:

"Nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional."

Consolidando definitivamente esse entendimento, a Primeira Seção do STJ, em julgamento de recursos repetitivos, aprovou o Tema 1.265, com a seguinte tese:

"Execução fiscal. Acolhimento de exceção de
pré
-executividade para excluir o coobrigado da execução. Continuação da execução contra os demais devedores. Não impugnação ao crédito tributário. Ausência de proveito econômico aferível. Fixação dos honorários advocatícios por equidade nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015."

A
razão de decidir
desses precedentes vinculantes reside na compreensão de que, embora o valor da execução fiscal seja expressivo, a exclusão do corresponsável por ilegitimidade passiva não configura proveito econômico mensurável ou apropriável pela parte, mas mero reconhecimento de situação jurídica preexistente. O crédito tributário permanece íntegro e a execução prossegue contra os demais executados, de modo que não há extinção, redução ou quitação do débito que possa servir de base para cálculo percentual de honorários.

O
Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem adotado o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo que a exclusão de corresponsável do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito tributário, não gera proveito econômico mensurável, justificando a fixação equitativa dos honorários advocatícios.

Confere
-se:

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA POR EX-SÓCIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA PELA FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL – DISTINÇÃO EM RELAÇÃO À PREVISÃO GERAL DO TEMA 1.076 DO STJ – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por meio do recente julgamento dos Embargos de Divergência n° 1.880.560/RN, firmou o entendimento de que "nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional". (
EREsp
n. 1.880.560/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 24/4/2024,
DJe
de 6/6/2024)"

(N.U 1009039-84.2024.8.11.0000,
Câmaras I
soladas
C
íveis de
D
ireito
P
úblico,
M
aria
A
parecida
R
ibeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 3
.
12
.
2024)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCLUSÃO DE SÓCIO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CRITÉRIO DA EQUIDADE.

(...)

3. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076), a fixação de honorários por equidade é permitida em casos de proveito econômico inestimável ou irrisório.

4. Todavia, no julgamento do
EREsp

n.º
1.880.560, foi reconhecida a impossibilidade de se calcular o proveito econômico da decisão que exclui o sócio do polo passivo, aplicando-se, assim, o critério equitativo nos termos do artigo 85, § 8.º, do CPC.

(...)

6. Agravo Interno provido para fixar os honorários advocatícios em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Tese de julgamento: "É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando, no reconhecimento de ilegitimidade passiva, o proveito econômico for inestimável."

(N.U 1017036-21.2024.8.11.0000,
Câmaras I
soladas
C
íveis de
D
ireito
P
úblico,
M
aria
Aparecida F
erreira
F
ago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
DJE 26.11.
2024)

No caso dos autos, a Exceção de
Pré
-Executividade oposta pelo agravante teve por único escopo o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da Execução Fiscal nº
1001367-34.2020
.8.11.00
10
, lastreada na CDA nº
2020126371
, no valor de R$
3.788.087,16
(
três milhões, setecentos e oitenta e oito mil, oitenta e sete reais e dezesseis centavos
), referente a crédito de ICMS
próprio não recolhido (Id. 32433750 autos origem)
.

O juízo de primeiro grau acolheu a exceção, reconhecendo que a CDA não apresentava qualquer demonstração da atuação do agravante como administrador da sociedade ou de que tivesse praticado atos com excesso de poderes ou infração à lei, nos termos do art. 135, III, do CTN. Determinou, assim, sua exclusão do polo passivo, com extinção parcial da execução fiscal, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade no valor de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais).

O
agravante
alega
que o proveito econômico obtido é mensurável e corresponde ao valor total da execução, razão pela qual deveria ser aplicado o art. 85, § 3º, I
II
, do CPC, com fixação de honorários
em percentual
sobre tal montante.

C
om efeito, embora o valor da execução fiscal seja expressivo (
R$
3.788.087,16
), não se pode considerar que tal montante configure proveito econômico direto e mensurável obtido pelo agravante com o acolhimento da exceção de
pré
-executividade.

Isso porque
não houve impugnação a
o crédito tributário em si,
ou questionamento à
existência, liquidez ou certeza da dívida executada.
A exceção limitou-se a
demonstrar a ilegitimidade passiva
do sócio
, ou seja, a ausência de responsabilidade pessoal pelo débito fiscal, sem nenhuma repercussão sobre a higidez do crédito exequendo.

Como consequência, a execução fiscal prossegue normalmente contra os demais executados, permanecendo íntegro o crédito tributário estadual de
R$
3.788.087,16
. Não houve redução, extinção parcial, quitação ou qualquer forma de decréscimo patrimonial no valor executado.

O resultado útil obtido pelo agravante foi exclusivamente processual: o reconhecimento judicial de que ele não deveria constar no polo passivo da demanda executiva, por não se enquadrar nas hipóteses de responsabilidade tributária previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional.

Tal reconhecimento não se traduz em vantagem patrimonial direta, quantificável economicamente, mas em mera declaração de situação jurídica preexistente. O agravante já não era responsável pelo débito tributário desde sua origem; apenas obteve o reconhecimento judicial dessa circunstância.

Nesse contexto, aplicar os percentuais do § 3º do art. 85 do CPC sobre o valor da execução fiscal (
R$
3.788.087,16
) levaria a resultado manifestamente desproporcional. Considerando o inciso
III
desse parágrafo (aplicável à faixa de 2.000 a
20
.000 salários-mínimos), os honorários deveriam ser fixado
s entre 5% e 8
%, o que resultaria em valores entre R$
189.404,36
e R$
303.046,97
.

Tal montante não guarda qualquer relação com o efetivo trabalho desenvolvido pelo advogado do agravante, que se limitou à elaboração e apresentação de exceção de
pré
-executividade tratando de
matéria de direito (ilegitimidade passiva), sem necessidade de dilação probatória complexa ou de múltiplos atos processuais.

Ademais, fixar honorários com base no valor total da execução implicaria considerar que o agravante "ganhou"
ou "economizou"

R$
3.788.087,16
, quando, na verdade, sequer era responsável por esse débito. Tratar-se-ia de enriquecimento sem causa, pois a verba honorária seria fixada sobre valor que jamais integraria o patrimônio do excluído.

Por essas razões, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 1.265, estabeleceu que, em casos como o presente, o proveito econômico é inestimável, tornando impossível a aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC. A solução adequada é a fixação equitativa prevista no § 8º do mesmo dispositivo.

O critério equitativo, como o próprio nome sugere, permite ao julgador ponderar os elementos concretos do caso: (i) o grau de zelo profissional; (
ii
) o lugar de prestação do serviço; (
iii
) a natureza e a importância da causa; (
iv
) o trabalho realizado pelo advogado; e (v) o tempo exigido para o serviço (art. 85, § 2º, do CPC).

No caso concreto, o valor de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais) fixado pelo juízo de origem mostra-se adequado e proporcional, considerando: (i) a natureza relativamente simples da controvérsia (ilegitimidade passiva); (
ii
) a ausência de necessidade de dilação probatória; (
iii
) o trabalho efetivamente desenvolvido (elaboração de exceção de
pré
-executividade); (
iv
) o tempo de tramitação; e (v) o resultado útil obtido.

Embora o valor possa parecer módico em comparação ao montante executado, é preciso ter em mente que a fixação equitativa não se orienta pelo valor da causa, mas pela efetiva atividade profissional desenvolvida e pelo benefício real proporcionado ao cliente.

A verba fixada remunera adequadamente o serviço prestado, sem configurar enriquecimento indevido da parte vencedora nem onerosidade excessiva para a Fazenda Pública, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Quanto à alegada violação ao art. 85, § 8º-A, do CPC, a tese não merece acolhimento. O dispositivo em questão estabelece que, na fixação equitativa de honorários, o juiz deve observar os valores recomendados pela tabela da OAB ou o limite mínimo de 10% previsto no § 2º, aplicando-se o que for maior. Ocorre que o § 8º-A não altera a lógica do § 8º, mas apenas estabelece parâmetros mínimos para a fixação equitativa, pressupondo que exista valor da causa ou proveito econômico sobre o qual o percentual possa incidir.

Na hipótese dos autos, conforme estabelecido pelo Tema 1.265 do STJ, o proveito econômico é inestimável, pois a exclusão do corresponsável não implica redução, extinção ou apropriação do crédito tributário, que permanece íntegro. Assim, não há base de cálculo sobre a qual aplicar o percentual de 10% previsto no § 2º do art. 85 do CPC.

Admitir a incidência de 10% sobre o valor da execução fiscal significaria considerar que o agravante obteve proveito econômico equivalente a R$ 3.788.087,16 quando, na realidade, sequer era responsável
por esse débito,
como já mencionado,
o
que contrariaria frontalmente
o Tema 1.265 e configuraria enriquecimento sem causa.

Por conseguinte, o § 8º-A não se aplica à hipótese de exclusão de corresponsável sem impugnação ao crédito tributário, devendo a fixação
equitativa
observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, como efetivamente fez o juízo de origem.

Por fim, ressalte-se que a decisão agravada está em plena consonância com a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.265) e com o entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026